Tribunal: TJDFT
Processo: 0085598-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0085598-35.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 9416195) e por NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO (ID 9416206) tendo por objeto a r. sentença (ID 9416190) cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente ao plano Plano Verão. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida (ID 9416227). O BANCO DO BRASIL apresentou a proposta de acordo de ID 67075866. A parte autora, NEPHITALI, manifesta interesse na composição amigável, na forma proposta no ID 67465165. O BANCO DO BRASIL realizou dois depósitos (ID 68015183 e ID 68015184). Intime-se NEPHITALI para se manifestar a respeito do depósito realizado. Ambas as partes deverão informar se persiste o interesse recursal nas apelações interpostas, prazo 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator